Tribunal: STF
Processo: HC 60210
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-19
Data de publicação: 1982-10-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL.
- A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE JA SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE O
ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL E CRIME DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA,
UMA VEZ QUE O ARTIGO 103 DO CÓDIGO PENAL AFASTA A INCIDENCIA DO
ARTIGO 225 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
- INEFICACIA DA RETRATAÇÃO DA ÚLTIMA, PARA IMPEDIR O PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.